Tribunal: STF
Processo: HC 242324
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA E ILEGALIDADE DA PROVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 193.520/RS (e-doc. 2, p. 403-409).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, no âmbito da Operação Hinterland, determinou, em 15/03/2023, a prisão preventiva do paciente e outros corréus, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c o art. 40, inc. I, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim com caráter transnacional); 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro cometido de forma reiterada por intermédio de organização criminosa); e 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integração a organização criminosa).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sendo a ordem denegada (e-doc. 2, p. 149-163). Contra o acórdão, formalizou-se recurso ordinário perante o STJ, tendo o Ministro Relator lhe negado provimento (e-doc. 2, p. 335-341). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Salientam inexistir contemporaneidade entre a imposição da custódia, em 2023, e a prática dos crimes, alusivos aos anos de 2019 até 2022. Consignam que o risco à ordem pública foi respaldado apenas na gravidade das infrações. Afirmam indevido o status de foragido do paciente, porquanto se trata de “estrangeiro que constitui defesa técnica, forneceu seus endereços e apresentou comprovante de ocupação lícita”. Destacam que o fato de o investigado residir em local distinto do distrito da culpa não evidencia risco à aplicação da lei penal. Apontam a incompetência da Justiça brasileira para o processamento do feito, em razão de o paciente ser estrangeiro e ter praticado o crime em Hamburgo, na Alemanha. Dizem não estarem presentes os requisitos do § 2º do art. 7º do Código Penal. Arguem a nulidade dos elementos obtidos mediante invasão de servidores da Sky ECC pela polícia francesa, porque ocorrida fishing expedition. Consoante aduzem, não houve demonstração de que os PINs Sky ECC são da titularidade do paciente. A par da “pescaria probatória”, assinalam a ausência de autorização judicial, fora do País, para as interceptações das comunições via Sky ECC, o que acarreta a irregularidade de cooperação jurídica internacional. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, buscam o trancamento do processo ou a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao analisar o recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa, o Ministro Relator assentou a validade dos fundamentos da decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva, observadas a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Confira-se:



    “Expõem os autos que, em 15/3/2023, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do ora recorrente e de comparsas, sob estes motivos (fls. 51-53, grifei): 



    As investigações destinam-se a apurar e desarticular a prática das condutas delitivas capituladas nos artigos 33 e 35, c/c 40, I, e VII, da Lei nº 11.343/2006; no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, delitos que superam o patamar de 4 anos, restando atendido, portanto, o disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.



    (...)



    No curso das investigações levadas a efeito em procedimentos correlatos, constatou-se o envolvimento de ARMANDO PACANI com o grupo investigado, sendo responsável pela aquisição e definição da logística para transporte de grandes carregamentos de cocaína de distribuidores sul-americanos para envio à Europa. 



    Apurou-se que ARMANDO PACANI, cidadão albanês que atualmente resid[e] em Dubai, permaneceu no Brasil até 08/2020, onde consolidou laços comerciais com fornecedores/distribuidores de cocaína e operacionais responsáveis pela efetivação da remessa. 



    As investigações, baseadas em medidas de quebra de sigilo financeiro, fiscal, telemático, telefônico, bem como relativização de sigilo de dados, tudo conforme relatórios circunstanciados disponíveis em feitos correlatos demonstraram que ARMANDO foi o destinatário de pelo menos 05 remessas de entorpecentes provenientes de países andinos, realizadas ao longo dos anos de 2020, 2021 e 2022. 



    Demais pressupostos e fundamentos da segregação preventiva 



    As consideráveis penas cominadas aos delitos já anunciam tratar-se de crimes de potencialidade delitiva grave, o que, por si só, demonstra a periculosidade do agente, e o perigo concreto da manutenção do estado liberdade do envolvido, diante de seu comprometimento no propósito de perpetuar o tráfico de entorpecentes, custeado e custeador de um sistema de alto poder financeiro de constante capitalização e manutenção do empreendimento ilícito.



    Indicou-se, ao longo das apurações, a constituição de verdadeiro império que propiciava aos envolvidos, sempre mediante emprego de artifício de ocultação de bens e branqueamento de valores, desfrute de carros de luxo e de imóveis de alto padrão, tudo custeado pelos rendimentos provenientes dos lucros dessa verdadeira empresa do tráfico.



    Como visto nos documentos policiais produzidos nos autos correlatos, ARMANDO estava articulado com outros agentes na prática reiterada de tráfico internacional drogas, utilizando diversos artifícios para ocultação das drogas, bem como inúmeros terminais telefônicos e aplicativos de troca de mensagens veladas e codinomes para sua comunicação, no intuito de dificultar a elucidação dos crimes pelas autoridades, visando, dessa forma, garantir a impunidade.



    Chama a atenção, ainda, que, mesmo após apreensões, o investigado continuava a manter tratativas com o objetivo de reorganizar as remessas e perpetrar novos carregamentos, demonstrando a alta capacidade regenerativa de reposicionamento e substituição de membros e a tendência em perpetuar a atividade criminosa que segue em articulação, como vem sendo demonstrado pelas interceptações telefônicas e telemáticas.



    Para além de evidenciar o perigo concreto da liberdade dos investigados, os elementos acima indicam que a manutenção da liberdade de ARMANDO é fator que oferece risco à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Vejamos. 



    Tenho que o principal abalo à ordem pública, como se não bastasse as expressivas quantidades de entorpecentes movimentadas pelo grupo, advém do problema social gerado pelo tráfico de drogas, que acaba fomentando outras atividades ilícitas, como roubos, sequestros, homicídios, alastrando a criminalidade pela sociedade. 



    (...)



    No que se refere à aplicação da lei penal, os elementos até então colhidos nos autos revelam o descaso dos investigados com as ações policiais realizadas e medidas judiciais aplicadas, transparecendo claro o senso de impunidade, tendo em vista que, mesmo flagrados na ação delitiva e apreendidos os produtos ilícitos, os investigados seguem encorajados a reiterar a prática de crimes.



    Ademais, não se pode descuidar do risco à aplicação da lei penal, diante do receio de que ARMANDO utilize-se de sua condição de estrangeiro, natural da Albânia, bem como de contatos radicados no exterior para furtar-se à aplicação da lei penal.



    Frise-se, outrossim, que a segregação atende também a necessidade de preservação de acervo probatório, diante do que constantemente se observou ao longo das sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, relativamente à movimentação dos investigados tendentes a ocultar provas e itens ilícitos, assim que tomavam conhecimento da ocorrência de ofensivas policiais a endereços de interesse do bando, buscando substituir aparelhos e linhas telefônicas. 



    No mais, colaciono decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça em que a quantidade de drogas apreendidas e os indícios de existência de associação para o tráfico de drogas e armas, fundamentam o decreto da custódia cautelar: 



    (...)



    Ante o exposto e considerando, ademais, que os investigados persistiram associados ao longo das investigações para a prática delitos permanentes que seguem em curso, acolho a representação policial e o parecer ministerial constantes dos autos correlatos, para, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, decretar a prisão preventiva de: 



    ARMANDO PACANI (CIDADÃO ALBANÊS [...]). 



    O Tribunal a quo denegou o writ originário. 



    Informações prestadas em 23/2/2024 dão conta de que “ARMANDO PACANI foi denunciado nos autos nº 50500157020234047100, no entanto, diante da necessidade de realização de diligências fora do território nacional”, o Juízo Federal “findou por cindir o feito em relação ao acusado, originando os autos n° 50649208020234047100” (fl. 307). Contudo, na resposta à acusação, o ora recorrente “postulou a reunificação dos feitos, com o retorno do acusado ao polo passivo da ação cindida”, motivo por que o Magistrado “postergou a análise da fase do art. 397, do CPP, para momento posterior à juntada de todas as peças defensivas nos autos originários (fl. 307).



    Feitos esses registros, passo ao exame do recurso. 



    Ao que se vê, a segregação processual do recorrente foi devidamente justificada pelo Juízo monocrático, ao salientar que ele integra facção criminosa internacional. Armando Pacani – vulgo “Forbes”, “Globe” ou “Albanês” – foi identificado como um dos compradores de drogas, oriundas de portos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em direção à Alemanha, à Bélgica e à costa africana (fl. 53; 55; 57). 



    Segundo “medidas de quebra de sigilo financeiro, fiscal, telemático, telefônico”, apura-se o fato de o acusado – cidadão albanês, que, supostamente, reside em Dubai – ser “responsável pela aquisição e definição da logística para transporte de grandes carregamentos de cocaína, de distribuidores sul-americanos para envio à Europa”, e o “destinatário de pelo menos 05 remessas de entorpecentes provenientes de países andinos, realizadas ao longo dos anos de 2020, 2021e 2022” (todos à fl. 51). 



    Apontam os autos que, inicialmente, foram capturados 316 kg de cocaína na Cidade de Hamburgo, na Alemanha (fl. 53). Todavia, ao “longo das investigações, foram apreendidas 12.189 toneladas de cocaína, num valor aproximado de R$ 2.742.525.000,00 (dois bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, e quinhentos e vinte e cinco mil reais)” (fl. 54, destaquei). 



    Muito embora afirme a defesa que o agente não está foragido, as instâncias ordinárias indicam que, até então, ele não foi encarcerado preventivamente e exibe fundado receio à regularidade da instrução, diante da “sua condição de estrangeiro, natural da Albânia, bem como de contatos radicados no exterior para furtar-se à aplicação da lei penal” (fls. 51-52). 



    Descreve-se que, apesar das apreensões de drogas, os acusados, em tese, se valem de diversos artifícios, como a modificação de terminais telefônicos, a troca de mensagens veladas e a utilização de codinomes, com o fim de dificultar a elucidação dos crimes pelas autoridades e garantir a sua impunidade. Mesmo “após apreensões, o investigado continuava a manter tratativas com o objetivo de reorganizar as remessas e perpetrar novos carregamentos, demonstrando a alta capacidade regenerativa de reposicionamento e substituição de membros e a tendência em perpetuar a atividade criminosa, que segue em articulação, como vem sendo demonstrado pelas interceptações telefônicas e telemáticas” (fl. 51) 



    Outrossim, conquanto recolhidos ao sistema prisional, alguns investigados persistem nas negociações criminosas, de modo que ainda está presente o risco concreto à ordem pública. 



    Não identifico, pois, manifesto constrangimento ilegal, a ser ora corrigido por esta Corte Superior.



    Segundo “jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’” (AgRg no HC n. 798.835/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2023).



    (...)



    Ademais, aos ditames do entendimento jurisprudencial, quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. 



    A propósito da contemporaneidade, advertiu a Corte Regional, como já “assentado pelo Superior Tribunal de Justiça”, que a regra “comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa’ (HC 496.533/DF, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe18/6/2019). (STJ, Ag. Rg. no HC 651.582, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6ª T., DJe 17/09/21)” (fl. 159). 



    Quanto à pretensa ilegalidade da cooperação judicial, não constato coação ilegal evidente. 



    No particular, sublinhou o parecer ministerial: “Por fim, segundo registrado pelo Tribunal de origem, os dados e informações colhidos na investigação, que levaram à identificação do ora recorrente, ‘foram obtidos regularmente, mediante cooperação jurídica internacional autorizada judicialmente nos Autos nº 5032476-28.2022.4.04.7100’, e ‘os dados foram solicitados às autoridades francesas a partir da identificação concreta, no curso da investigação, dos envolvidos na organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas’ (processo 5054952-26.2023.4.04.7100/RS, evento 6, PROMO_MPF1)’ (eSTJ fls. 159), não se cogitando de ilegalidade por ausência de autorização judicial” (fl. 324). 



    Trata-se de questão a ser dirimida em sede de instrução, depois da produção das provas pelas partes, sobretudo porque o habeas corpus – ou o recurso ordinário – não se presta(m) para a apreciação de alegações que exigem o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita pela defesa. 



    Dessarte, considero, in casu, que a orientação dos Juízos de origem se conforma com a adotada por esta Corte Superior. 



    Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e bastante, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).” (e-doc. 2, p. 335-341; grifos nossos).



    7. A ótica foi mantida no julgamento do agravo protocolado pela defesa (e-doc. 2, p. 403-409).



    8. As premissas adotadas — gravidade concreta das condutas delitivas, considerada a integração do paciente a organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas em larga escala, que prosseguiu com as práticas delitivas mesmo após apreensões de drogas e prisões de integrantes — evidenciam risco à ordem pública. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e a gravidade concreta do delito. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    9. De outro lado, estando a prisão fundamentada no risco à ordem pública, ainda que, hipoteticamente, se conclua no sentido da ausência de necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a prisão preventiva permanecerá justificada por motivação válida.



    10. O STJ, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, destacou a complexidade do caso — com necessidade, inclusive, de tradução juramentada de documentos vindos do exterior —, entendendo que isso contribuiu deveras para o aumento do intervalo entre a decretação da custódia e as condutas imputadas ao paciente (praticadas ao longo dos anos de 2020, 2021 e 2022).



    11. Nesse sentido, enfatizo que descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a determinação da custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    13. Na espécie, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso, que continuou em plena atividade mesmo após apreensões de entorpecentes e prisões de integrantes. Ademais, o delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Desse modo, está mais do que demonstrada a atualidade da custódia. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    14. No tocante à alegada incompetência da Justiça brasileira para o processamento do feito, à ilegalidade dos elementos de prova colhidos no exterior e da cooperação jurídica internacional, observem que essas questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, no ato atacado, quanto ao último ponto, salientou tão somente que deveria ser dirimido oportunamente após a fase de instrução probatória, acrescentando que o habeas corpus não se presta ao exame de matérias que demandam revolvimento de fatos e provas. Assim, limitou-se a analisar as questões referentes aos fundamentos para a imposição da custódia preventiva e à sua contemporaneidade. Nesse contexto, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator